Tribunal: TJMT
Processo: 1056946-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056946-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA APARECIDA MANHANI - CPF: 700.333.401-10 (RECORRIDO), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1056946-86.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: ERICA APARECIDA MANHANI.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA APRESENTADO PELO RECORRENTE – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O reclamado comprovou que a reclamante é titular da conta bancária no 752.346-7, agência: 1461-3, ao apresentar extrato da conta com período de movimentação, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5. Litigância de má-fé configurada.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

4.

Portanto, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024